Tribunal: STF
Processo: ARE 1574990
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-19
Data de publicação: 2025-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. Mandado de segurança c.c. pedido liminar. ICMS. Pretensa exclusão do PIS e da CONFINS da base de cálculo do ICMS. Sentença de primeiro grau que denegou a segurança.



    1.DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. Pretensa exclusão do PIS e da CONFINS da base de cálculo do ICMS. Inadmissibilidade. Ausência de ilegalidade pelo fato de o repasse compor o valor do serviço prestado ao consumidor final. Entendimento consubstanciado no Tema 69 de repercussão geral (RE 574.706 do STF) que não se aplica à hipótese dos autos. Tese que firmou a impossibilidade de o ICMS integrar a base de cálculo do PIS e da COFINS, e não ao contrário.



    2. O valor recolhido a título de ICMS não consiste em faturamento, ou mesmo receita do contribuinte. A base de cálculo do ICMS deve ser o valor da operação mercantil realizada. Contribuições sociais que devem integrar a base de cálculo do imposto (art. 13, § 1º, II, "a", da Lei Complementar nº 87/96).



    3. Em 11 de dezembro de 2024 o Superior Tribunal de Justiça julgou REsp n. 2091202/SP, submetido ao regime de recursos repetitivos, reafirmando o entendimento de que admissível a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, firmada a seguinte tese: "A inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS atende à legalidade nas hipóteses em que a base de cálculo é o valor da operação, por configurar repasse econômico.”



    4. Impende ponderar que, quanto à alegada ausência de trânsito em julgado do tema repetitivo n. 1.223, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que "é possível a aplicação imediata dos precedentes firmados em julgamentos submetidos à sistemática do recurso repetitivo ou da repercussão geral, independentemente da publicação do acórdão paradigma ou do julgamento de eventuais embargos de declaração opostos" (AgInt no REsp nº 2.056.945/SP, Primeira Turma, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 22.06.2023), não se olvidando que a determinação de suspensão havida no tema 1.223 se restringiu aos recursos especiais e aos agravos em recursos especiais na segunda instância e/ou no Superior Tribunal de Justiça.



    5. Inexistência de ofensa a direito líquido e certo que mereça proteção.



    6. Sentença que denegou a segurança mantida. Recurso de apelação não provido



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, § 1º; 149, 150, I, II; 195, I, alínea “b” da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente